Tribunal: TJDFT
Processo: 0727746-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727746-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZIZ SALLUM AGRAVADO: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AZIZ SALLUM contra decisão de ID 161977941 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, que acolheu a impugnação à penhora. Afirma, em suma, que a Caesb ainda não promoveu a desapropriação da área; que ocorreu a caducidade do Decreto de desapropriação; que a área do imóvel é superior à área do Decreto 16.156/1994; que não gera evicção a desapropriação futura. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a cassação da decisão agravada, com o deferimento da penhora do imóvel de matrícula 13.385. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 49147932, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte juntou a petição e os documentos de ID 49390748. Brevemente relatados, decido. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. Além do recebimento de benefício previdenciário, que no mês de julho de 2023 correspondeu a R$ 5.711,16 (ID 49390755), a parte agravante apresenta movimentação bancária incompatível com a hipossuficiência declarada. Nos extratos bancários dos últimos meses, notou-se o crédito de R$ 14.000,00 a título de investimento (ID 49390751), bem como movimentações mensais superiores a R$ 10.000,00 entre sua conta bancária e de sua cônjuge. Ademais, o agravante declara residir em área nobre do Distrito Federal. Há, ainda, outra questão. Conquanto a gratuidade de justiça possa ser pleiteada a qualquer tempo, é necessário demonstrar a superveniente alteração da situação econômica da parte para justificar o pedido. Na hipótese, o agravante efetuou o recolhimento das custas na fase de conhecimento e no cumprimento de sentença. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a parte agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 1 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora